Tribunal: CARF
Processo: 16327.720679/2024-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720679/2024-90
ACÓRDÃO
1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
MULTA ISOLADA - ESTIMATIVA DE DEZEMBRO
Deve ser mantida a multa isolada quando for constatada a falta de
recolhimento mensal da estimativa, ainda que apurada por meio de
balancete de suspensão/redução.
NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em nulidade de decisão quando ela estiver
devidamente fundamentada e a irresignação quanto aos fundamentos
pode ser objeto de recurso.
CÁLCULO DA ANTECIPAÇÃO MENSAL POR ESTIMATIVA. OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE
Cabe ao contribuinte a escolha da forma de apuração do valor do
adiantamento mensal do imposto, por estimativa, (a) com base na receita
bruta e acréscimos ou (b) com base em balanço ou balancete de redução
ou suspensão. Hipótese em que essa escolha se encontra registrada na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que davam provimento parcial ao recurso.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
2
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à Impugnação apresentada contra Autos de Infração para lançamento de Multa
Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ e CSLL sobre Base de Cálculo Estimada.
DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização, foi verificada a infração de falta declaração (em DCTF)
e de recolhimento das estimativas mensais obrigatórias do IRPJ e da CSLL do mês de dezembro,
dos anos-calendário 2019, 2020 e 2021. A fiscalização entendeu que a contribuinte optou pelo
cálculo da estimativa com base em balanço ou balancete de redução ou suspensão e que,
portanto, o valor da base de cálculo da estimativa do mês de dezembro seria equivalente ao valor
do lucro real anual.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, requerendo o
cancelamento da penalidade imposta.
Conforme antes relatado, porém, foi negado provimento à impugnação pela
decisão de primeira instância.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, requerendo: (a) a
nulidade da decisão recorrida e (b) alternativamente sua reforma, para cancelamento da
penalidade imposta. Após pugnar pela tempestividade do recurso e apresentar um breve relato
dos fatos atinentes ao processo, passa a suas razões recursais, conforme a seguir relatado.
Preliminar – Nulidade da Decisão Recorrida
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
3
Alega que o acórdão recorrido deveria ser anulado, por carecer de fundamentação
adequada e suficiente. Argumenta que a decisão de primeira instância não teria analisado um
fundamento jurídico exposto na impugnação e que, em seu entendimento, seria um fundamento
autônomo capaz de cancelar toda a infração, ou pelo menos parte dela.
Afirma que, na impugnação, apontou que a penalidade, caso imposta, seria de
caráter moratório, pelos dias transcorridos entre o vencimento da estimativa e o pagamento do
ajuste de final de período. Entende que, considerando que o crédito tributário teria como base o
valor zero ou, no máximo, apenas o valor do dinheiro no tempo durante o período referido, a
multa não poderia ser superior a essa base, por força do at. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, que
restringiu a penalidade a 100% do crédito tributário. Aduz que, entretanto, o julgador de primeira
instância não teria analisado essa alegação.
Com isso, defende que a decisão recorrida deveria ser declarada nula, nos termos
do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, e que o processo deveria ser devolvido à primeira
instância, para nova apreciação da impugnação.
Mérito
No mérito, de forma genérica, aponta para o que entende ser a falta de amparo
legal para a penalidade lançada, por falta de recolhimento da estimativa mensal. Para isso, alega
que a estimativa mensal deve ser calculada sobre a receita bruta mensal, nos termos do art. 2o da
Lei n° 9.430, de 1996, e que a decisão recorrida teria reconhecido nova forma de cálculo da
estimativa mensal.
Em seguida, passa a suas alegações específicas: (1) Inexistência da estimativa devida
sobre valor recolhido espontaneamente dois meses após o suposto vencimento, (2) Erro na
apuração e cálculo da penalidade e (3) motivos adicionais para cancelamento da penalidade. Em
seguida, encontram-se relatadas tais alegações.
(1) Inexistência da estimativa devida
Alega, a recorrente, ter avaliado que, para o mês de dezembro do ano-calendário,
apenas deveria apurar o tributo para o ano, sem qualquer necessidade de apuração e
recolhimento de estimativa mensal, pelo fato de os períodos referentes ao ajuste e à estimativa
terem o mesmo termo final. Assim, afirma que recolheu o valor devido a título de ajuste anual,
em cota única, até o último dia útil de março do ano subsequente, com o acréscimo de juros,
conforme determinado pela legislação de regência.
Defende a interpretação de que a regra geral, determinando o recolhimento de
estimativas mensais, constante do caput do art. 6o da Lei n° 9.430, de 1996, estaria sujeita à
exceção constante do parágrafo primeiro desse artigo, que afastaria a necessidade do
adiantamento em dezembro. Argumenta que a exigência de juros no recolhimento do ajuste
anual reforça esse entendimento.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
4
Adicionalmente alega que o entendimento esposado pela decisão recorrida
destoaria dos padrões de razoabilidade e seria contrário ao disposto no art. 138 da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN), concluindo ser impossível a imposição de uma multa de
50% sobre um valor recolhido espontaneamente após dois meses.
Com esses argumentos, defende a necessidade de cancelamento da integralidade
da penalidade lançada.
(2) Erro na apuração da penalidade
A recorrente aponta o que entende ser uma contradição na decisão recorrida.
Alega que, embora o acórdão recorrido afirme que a estimativa mensal e o ajuste anual
representem obrigações distintas, assume possível que seus valores sejam idênticos, em
determinados casos.
Em seguida, afirma que a decisão recorrida admite ser possível que a contribuinte
opte por suspender ou reduzir o valor da estimativa devida, por meio de balanço ou balancete de
suspensão ou redução. Todavia, alega ser surpreendente que não tenha sido considerado que a
estimativa do mês de dezembro seria muito inferior se utilizado, para seu cálculo, o método da
receita bruta e acréscimos. Argumenta que o valor considerado para a aplicação da penalidade,
balanço ou balancete de redução ou suspensão, ultrapassa mais de 9,5 vezes o valor que seria
devido a título de estimativa de acordo com o método da receita bruta e acréscimos, apontando
cálculos para confirmação de seu argumento.
(3) motivos adicionais para exoneração da penalidade
Por fim, afirma que a multa seria indevida por (a) superar muitas vezes o valor
devido, que, em seu entendimento, nem sequer existe (b) desrespeita a razoabilidade, a
proporcionalidade, tem efeito confiscatório e é de cunho exclusivamente arrecadatório e (d)
desconsidera a Lei n° 14.689, de 2023.
Com relação ao valor da multa, alega que, como a estimativa de dezembro não seria
devida, a respectiva multa lançada deveria ser reduzida a zero, para não ultrapassar o valor da
estimativa. Argumenta que, se o valor de R$ 9,3 milhões (referente à estimativa de dezembro de
2019) não foi recolhido em janeiro, mas em março de 2020, junto com o pagamento do ajuste
anual, não seria razoável, proporcional, adequado ou mesmo legal exigir o valor de R$ 45,5
milhões a título de multa isolada. Em seguida, apresenta tabela comparando a multa lançada no
período com a que seria devida a título de estimativa calculada sobre a receita bruta e acréscimos.
Reitera que os montantes em litígio violam os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco. Sobre o tema, aponta que a Lei n° 14.689, de 2023
teria positivado esses princípios.
Alega que a multa, caso pudesses ser imposta, seria de mero caráter moratório,
mas não como metade do principal que fora recolhido a título de ajuste. Prossegue,
argumentando que, como houve recolhimento espontâneo com juros moratórios, estaria
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
5
configurada a denúncia espontânea e, não tendo havido prejuízo ao erário, nem mesmo a multa
de mora seria devida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para deslinde da questão, faz-se necessário uma contextualização do tema e a
consequente delimitação da lide.
Pois bem, discute-se, basicamente, a natureza (a) do adiantamento mensal por
estimativa e (b) do ajuste anual. Por um lado, a fiscalização e a decisão recorrida entenderam que
esses institutos têm naturezas diferentes independente do mês, enquanto a recorrente defende
que eles se confundem no mês de dezembro do ano-calendário.
Subsidiariamente, discute-se também o método de cálculo do adiantamento
mensal. A decisão recorrida concordou com a fiscalização, que o método deva aquele escolhido
pelo contribuinte, nos termos de sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Já, a recorrente entende
que o método é o da receita bruta e acréscimos, podendo ser utilizado no balancete de redução
ou suspensão apenas nos casos em que ele resultasse em valor menor do que o método padrão.
Em seguida, será analisada – em separado – cada uma das alegações recursais, nos
termos a seguir.
Preliminar – Nulidade da Decisão Recorrida
Afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação
adequada e suficiente. Não concordo com o entendimento de que não teria sido analisado um
fundamento jurídico exposto na impugnação e que esse seria um fundamento autônomo capaz de
cancelar toda a infração, ou pelo menos parte dela.
Afirma que a decisão recorrida não teria enfrentado a alegação de que a
penalidade, caso imposta, seria de caráter moratório, pelos dias transcorridos entre o vencimento
da estimativa e o pagamento do ajuste de final de período e que, considerando que o crédito
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
6
tributário teria como base o valor zero ou, no máximo, apenas o valor do dinheiro no tempo
durante o período referido, a multa não poderia ser superior a essa base, por força do at. 14 da Lei
n° 14.689, de 2023.
Contudo, em cotejo aos autos, verifico que esse argumento está devidamente
reproduzido no relatório do acórdão recorrido, nos termos a seguir:
A multa isolada é indevida por: superar muitas vezes valor devido a título de
tributo, que sequer se faz presente; revelar caráter confiscatório e cunho
exclusivamente arrecadatório; violar a razoabilidade e proporcionalidade; e
desconsiderar a limitação positivada com a Lei 14.689/2023 depois da rejeição
parcial ao veto oposto pelo Poder Executivo,
...
Nem mesmo multa de mora seria devida concretamente, de modo que a linha
acima trata de elemento útil apenas à elucidação do vício do lançamento ora
impugnado. Ainda que o Fisco concluísse que o tributo foi pago tardiamente (em
março como ajuste anual em vez de janeiro, a título de estimativa de dezembro),
houve pagamento integral dentro de 2 (dois) meses e antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
Nem mesmo multa moratória seria aplicável, já que houve evidente denúncia
espontânea (inclusive considerando o quanto declarado em DCTF e pago). O
raciocínio, outrossim, corrobora que, no caso concreto, não houve nenhum
prejuízo ao Erário, o que também justifica o cancelamento da multa.
Tal impõe o dever de haver o cancelamento parcial da multa, face à aplicação
retroativa (art. 106, II, “c” do CTN) do disposto no art. 14, “caput”, da Lei
14.689/2023, o qual limitou as penalidades ao valor de 100% do tributo devido2.
A regra havia sido originariamente vetada pelo Poder Executivo, porém,
posteriormente, o veto foi afastado pelo Poder Legislativo.
A leitura do relatório da decisão recorrida revela que o julgador de primeira
instância estava ciente da alegação. Adicionalmente, essa leitura permite claramente
compreender que a razão de fundo para que defender que a estimativa de dezembro não seja
devida ou de que houve mero atraso em seu pagamento é a de que essa estimativa de dezembro
e o ajuste anual teriam a mesma natureza. Essa razão é claramente afastada pela decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Atente-se que os prazos de recolhimento são diferentes, o que indica claramente
que há uma distinção entre estimativa e ajuste anual. Enquanto a estimativa de
dezembro deve ser paga até o último dia útil de janeiro (caput do art. 6o da Lei no
9.430/96), o ajuste anual deve ser recolhido até o último dia útil de março (art. 6o,
§1o, inciso I, da Lei no 9.430/96).
Ou seja, são débitos de espécies diferentes, não há como se confundir a apuração
de estimativa com a apuração dos tributos, no caso, o IRPJ e a CSLL.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
7
Ora, tendo naturezas diversas, conforme expressamente decidido no acórdão
recorrido, resta superada a discussão de que o recolhimento do ajuste anual supriria a obrigação
de recolhimento antecipado por estimativa no mês de dezembro, bem como o de que teria havido
mero atraso no recolhimento dessa antecipação. Portanto, com a multa aplicada sobre o valor da
estimativa de dezembro, ela se revela automaticamente inferior a 100% e a aplicabilidade do
disposto na Lei n° 14.689, de 2003, torna-se impossível. Assim, do ponto de vista lógico-dedutivo,
fica prejudicada a necessidade de sua análise.
A recorrente tem toda a possibilidade de voltar a discutir esse critério em sede de
recurso, o que de fato fez e será devidamente enfrentado nesta decisão. Porém isso se dará a
título de discussão de mérito, não havendo nulidade na decisão recorrida.
Mérito
A alegação genérica, inicial, é a de que, como regra geral, a estimativa mensal deve
ser calculada sobre a receita bruta mensal, nos termos do art. 2o da Lei n° 9.430, de 1996, e que a
decisão recorrida teria reconhecido nova forma de cálculo da estimativa mensal. Discordo, tanto a
estimativa mensal com base na receita bruta, como com base em balanços ou balancetes de
redução ou suspensão são opções da contribuinte, nos termos do operador deôntico “poderá”,
constante dos dispositivos legais a seguir:
- Lei n° 9.430, de 1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
...
- Lei n° 8.981, de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Portanto, entendo ser uma opção da contribuinte realizar a antecipação mensal do
tributo por estimativa (a) com base na receita bruta ou (b) com base em balanço ou balancete de
redução ou suspensão.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
8
Em seguida, passo a analisar alegações específicas: (1) Inexistência da estimativa
devida sobre valor recolhido espontaneamente dois meses após o suposto vencimento, (2) Erro na
apuração e cálculo da penalidade e (3) motivos adicionais para cancelamento da penalidade.
(1) Inexistência da estimativa devida
Nesse ponto, a recorrente alega que, para o mês de dezembro do ano-calendário,
apenas dever-se-ia apurar o tributo para o ano, sem qualquer necessidade de apuração e
recolhimento de estimativa mensal, pelo fato de os períodos referentes ao ajuste e à estimativa
terem o mesmo termo final. Defende a interpretação de que a regra geral, determinando o
recolhimento de estimativas mensais, constante do caput do art. 6o da Lei n° 9.430, de 1996,
estaria sujeita à exceção constante do parágrafo primeiro desse artigo, que afastaria a
necessidade do adiantamento em dezembro. Argumenta que a exigência de juros no
recolhimento do ajuste anual reforça esse entendimento.
Discordo desse entendimento.
A estimativa mensal é devida para garantir o fluxo financeiro da união. A lei,
considerando os desembolsos necessários a cada mês, determina um recolhimento mensal dos
contribuintes. Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal, no
percentual de 50% do valor da estimativa devida, protege esse bem jurídico: a garantia do fluxo de
caixa da união.
Já, o recolhimento do tributo devido ao final do período de apuração tem por
função garantir o cumprimento das obrigações tributárias. Registre-se que, para a proteção desse
bem jurídico, é prevista outra multa na legislação, a multa de ofício, no percentual básico de 75%
do tributo devido ao final do período de apuração.
Com objetivos diversos, essas obrigações e suas respectivas multas materialmente
não podem se confundir. Aliás, isso está expresso na norma, nos termos do § 3o do art. 6o da Lei
n° 9.430, de 1996:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
9
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subsequente
Repare que o operador deôntico é claro, determinando que a estimativa do mês de
dezembro deverá ser paga até o último dia útil do mês de janeiro subsequente.
O fato de o termo final do período de apuração da estimativa de dezembro e o
termo final do período de apuração do tributo devido pelo ajuste anual, ambos fixados em 31 de
dezembro, serem coincidentes é irrelevante, pois – conforme colocado acima – materialmente, as
obrigações têm naturezas diferentes. Aliás, com o prazo de recolhimento diferente do prazo do
ajuste anual, o critério temporal fica, mais uma vez, diferenciado.
Não encontro qualquer contradição entre a afirmação de que as obrigações são
distintas e que seus valores podem, em alguns casos, ser idênticos. Coisas diferentes podem
apresentar, eventualmente, valores idênticos, sem que isso as igualem.
Assim, não havendo possibilidade de confusão entre as duas prestações, não se
pode concluir que uma supriria a outra ou que o recolhimento de uma representasse o
recolhimento da outra em atraso. Portanto, não há que se falar em razoabilidade na aplicação ao
caso do disposto no art. 138 do CTN.
Com esses fundamentos, afasto a alegação de cancelamento da integralidade da
penalidade lançada.
(2) Erro na apuração da penalidade
Uma vez definida a necessidade de recolhimento da estimativa mensal de
dezembro, resta discutir o método aplicável para sua apuração.
O ponto fulcral a ser especificamente discutido neste ponto já havia sido colocado –
como alegação genérica – qual seja: se seria, ou não, possível a opção por um balanço ou
balancete de redução ou suspensão quando seu valor resultasse em estimativa superior àquela
apurada com base na receita bruta e acréscimos.
A recorrente defende que não seria possível e que, no caso, o valor considerado
para a aplicação da penalidade, com base no balanço ou balancete de redução ou suspensão,
ultrapassaria mais de 9,5 vezes o valor que seria devido a título de estimativa de acordo com o
método da receita bruta e acréscimos.
Entendo que, conforme antes fundamentado, o método de apuração da estimativa
mensal seja uma opção do contribuinte e, portanto, deve-se verificar como essa opção foi
realizada. Pois bem, essa opção consta claramente da escrituração contábil fiscal da contribuinte.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
10
De acordo com a legislação do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), essa
opção está registrada nos registros N030 – Identificação do período e forma de apuração do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro
real e N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa.
Às e-fls. 169 a 197 dos autos, estão juntados os documentos comprobatórios outros
– ECF 2019 para o ano-calendário de 2019. Nesses documentos comprobatórios, verificam-se os
valores da base de cálculo e do adiantamento de imposto apurado exatamente nos valores
considerados pela fiscalização, para o lançamento da multa em litígio, nos seguintes termos:
- Registro N030 – Identificação do período e forma de apuração do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo Lucro Real
- Data Saldo Inicial 01/01/2019;
- Data Saldo Final 31/12/2019;
- Período de Apuração A12 - Dezembro
- Registro N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa
- 1 Base de cálculo do Imposto de Renda 761.698.922,89
- 2 Imposto de Renda Apurado

- 3 A alíquota de 15% 114.254.838,43

- 4 A alíquota de 10% 76.145.892,29
Saliente-se que a legislação não torna inválida a opção pelo Balanço ou Balancete
de Suspensão ou Redução caso a antecipação mensal por estimativa resulte em valor superior
àquele que seria eventualmente apurado de acordo com a receita bruta e acréscimos.
Por esses motivos, afasto a alegação de que a fiscalização teria reconhecido nova
forma de cálculo da estimativa.
(3) motivos adicionais para exoneração da penalidade
Por fim, afirma que a multa seria indevida por (a) superar muitas vezes o valor
devido, que, em seu entendimento, nem sequer existe (b) desrespeitar a razoabilidade, a
proporcionalidade, tem efeito confiscatório e é de cunho exclusivamente arrecadatório e (d)
desconsiderar a Lei n° 14.689, de 2023.
Com relação ao valor da multa, resta claro que ela foi calculada no percentual de
50% do valor registrado pela própria recorrente, em sua ECF, como estimativa do mês de
dezembro dos anos-calendário em litígio. Portanto, ele não supera os 100% do tributo e,
consequentemente, não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao
confisco, nem tampouco o que consta da Lei n° 14.689, de 2023, que teria positivado esses
princípios.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.686 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720679/2024-90
11
Discordo da alegação de que a multa, caso pudesses ser imposta, seria de mero
caráter moratório. Conforme já fundamentado, as duas prestações (a antecipação mensal por
estimativa no mês de dezembro e o ajuste anual) têm naturezas diferentes e o recolhimento de
uma não supre o recolhimento da outra, nem tampouco caracteriza o recolhimento da outra em
atraso. Dessa forma, não há que se falar em recolhimento espontâneo, mas tão somente na falta
de recolhimento da estimativa.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 498
DF CARF MF
Original